Tribunal: TJSP
Processo: 1004673-74.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ESTATUTO DO IDOSO – DIREITO DO CONSUMIDOR – Pretensão de reforma do capítulo da r. sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que o banco réu não apresentou resposta completa ao pedido administrativo formulado pela autora, limitando-se ao envio de cópia de contrato celebrado entre as partes

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ESTATUTO DO IDOSO – DIREITO DO CONSUMIDOR – Pretensão de reforma do capítulo da r. sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que o banco réu não apresentou resposta completa ao pedido administrativo formulado pela autora, limitando-se ao envio de cópia de contrato celebrado entre as partes com valores diversos dos boletos enviados para cobrança e meras alegações de renegociação de dívida, não comprovadas – Banco que não esclareceu a razão da exclusão do desconto referente ao empréstimo consignado para justificar a emissão dos boletos e a renegociação, como afirma - Cliente idosa e hipervulnerável – Precedentes do STJ – Falha na prestação dos serviços bancários – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o sofrimento experimentado pela autora, além de compatível com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara e Direito Privado – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000268839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1004673-74.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales,
em que é apelante IRIA CATARINA GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o Des. que
declara voto e o 3o Des. " de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30525
APEL.No: 1004673-74.2018.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE. : IRIA CATARINA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO CETELEM S.A.
APELAÇÃO
DANO MORAL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
ESTATUTO DO IDOSO
DIREITO DO
CONSUMIDOR Pretensão de reforma do capítulo da r.
sentença que julgou improcedente pedido de indenização por
dano moral Cabimento Hipótese em que o banco réu não
apresentou resposta completa ao pedido administrativo
formulado pela autora, limitando-se ao envio de cópia de
contrato celebrado entre as partes com valores diversos dos
boletos enviados para cobrança e meras alegações de
renegociação de dívida, não comprovadas Banco que não
esclareceu a razão da exclusão do desconto referente ao
empréstimo consignado para justificar a emissão dos boletos e
a renegociação, como afirma - Cliente idosa e hipervulnerável
Precedentes do STJ
Falha na prestação dos serviços
bancários Dano moral configurado Indenização fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado
para compensar o sofrimento experimentado pela autora, além
de compatível com o patamar adotado em outros casos
análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara e Direito
Privado RECURSO PROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável sentença proferida às fls.
251-256,
que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de
inexigibilidade de débito, formulado em demanda por Iria
Catarina Gonçalves em face de Banco Cetelem S.A., apela a
autora (fls. 259-275).
Defende que o dano moral ficou configurado,
pois sofreu constrangimento ao receber 30 (trinta) boletos
em parcelas de R$ 200,49 (duzentos reais e quarenta e nove
centavos),
uma
vez
que
contraiu
empréstimo
somente
mediante desconto em folha de pagamento, não por boletos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancários.
Acrescenta que, apesar das solicitações de
informações acerca dos boletos que foram feitas, a
financeira ré não agiu com a boa-fé esperada ao respondê-
las de forma genérica e incompleta, além do risco de a
autora ter seu nome incluído em órgãos de proteção ao
crédito.
Sustenta que a prática da financeira ré é
considerada abusiva, nos termos do art. 39, inc. III, do
CDC, ao enviar à autora, sem prévia solicitação, seu
serviço, bem como não cumpriu com seu dever legal de
informação.
Afirma que seus benefícios previdenciários
foram comprometidos por esta conduta da ré, “(...) tendo
em vista que o banco réu debita mensalmente parcela de
natureza salarial da parte autora por um serviço nunca
utilizado ou contratado” (fls. 272).
Por fim, pede a reforma da respeitável
sentença, para que seja a financeira ré condenada ao
pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Recurso bem processado, com resposta (fls.
281-287).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A autora ingressou com a presente demanda
alegando que lhe foram enviados boletos em seu nome,
referentes a 30 (trinta) parcelas com valor de R$ 200,49
(duzentos reais e quarenta e nove centavos cada) relativas
ao contrato de empréstimo consignado no 22-439135/15310.
Malgrado a autora confirmar a existência
deste contrato, sustenta que o empréstimo foi celebrado de
forma diversa: o empréstimo seria pago por meio de
descontos
em
folha
de
pagamento
de
benefício
previdenciário em 72 (setenta e duas) parcelas de R$
166,90 (cento e sessenta e seis reais e noventa centavos),
e não via boletos bancários no valor de R$ 200,49
(duzentos reais e quarenta e nove centavos) (fls.
110-113).
Após o recebimento de tais boletos, a autora
prudentemente diligenciou, por meio do Procon, acerca de
informações que justificassem o envio desses boletos. No
entanto, não obteve êxito (fls. 04-05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O banco réu, em resposta particular à autora
naquela oportunidade, informou que, dado o atraso no
pagamento das parcelas do contrato no 22-439135/15310, o
crédito foi cedido a uma assessoria de cobrança -
denominada “Flex” -, oportunidade em que foi realizado
acordo para pagamento do valor restante em 30 (trinta)
parcelas de R$ 200,49 (duzentos reais e quarenta e nove
centavos) (fls. 03).
Ocorre que, apesar do banco réu sustentar a
regularidade dos boletos enviados à ré em razão de
renegociação da dívida, não trouxe aos autos do processo
algum indício de que as parcelas teriam sido objeto de
renegociação entre as partes, ônus probatório que lhe
incumbia, em virtude da relação de consumo.
Assim,
considerados
os
transtornos
vivenciados pela autora em razão da má prestação do
serviço pelo banco réu, está configurado o reclamado dano
moral.
De início, vale lembrar que os consumidores
são considerados vulneráveis pelo ordenamento jurídico
(CDC, art. 4o, inc. I); e, em se tratamento de consumidores idosos, reconhece-se, ainda, uma
hipervulnerabilidade, como entende o Eg. Superior Tribunal
de
Justiça,
pois
esses
grupos
têm
exacerbada
vulnerabilidade do âmbito das relações de mercado.
É o que se depreende da leitura do seguinte
trecho do voto condutor proferido no REsp no 1329556/SP,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em
25/11/2014,
DJe
09/1202014,
que
versou
sobre
a
vulnerabilidade informacional:
“(...).
A ideia de vulnerabilidade está justamente
associada à debilidade de um dos agentes da
relação de mercado, no caso, o consumidor, cuja
dignidade merece ser preservada. Com efeito, há
de ser valorada a frustração da expectativa de
obtenção dos resultados propalados, como a
última chance de sobrevida de um filho. O
desequilíbrio da relação negocial decorre da
capacidade de persuasão do fornecedor, único e
verdadeiro detentor da informação acerca do
produto
e
da
sua
eficácia,
havendo,
indubitavelmente, um desencontro de forças. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vulnerabilidade
informacional
agravada
ou
potencializada é denominada hipervulnerabilidade
(art. 39, inc. IV, do CDC).
Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem explicitam
que
“(...)
a
hipervulnerabilidade
seria
a
situação social fática e objetiva de agravamento
da vulnerabilidade da pessoa física consumidor,
por circunstâncias pessoais aparentes ou conhecidas do fornecedor, como
(...)
sua
situação de doente. (...) Em outras palavras,
enquanto a vulnerabilidade 'geral' do art. 4o, I
se presume e é inerente a todos os consumidores
(em especial tendo em vista a sua posição nos
contratos, tema desta obra), a hipervulnerabilidade seria inerente e
'especial', à situação pessoa de um consumidor,
seja permanente (prodigalidade, incapacidade,
deficiência física ou mental) ou temporária
(doença, gravidez, analfabetismo, idade)”. O STJ
já se pronunciou sobre a hipervulnerabilidade de
coletividade indígena desprovida de assistência
médico-odontológico
(REsp
1064009/SC),
de
deficientes físicos, sensoriais ou mentais (REsp
931513/RS) e de portadores de doença celíaca,
sensíveis ao glúten (REsp 586316/MG) (...) (fls.
07-08, destacamos)
Firmadas tais premissas, no caso em exame, o
dano moral ficou demonstrado, pois a autora, pessoa idosa,
não obstante tenha diligenciado oportunamente pela adoção
de providências para impedir a ocorrência de prejuízos e a
revisão dos empréstimos, inclusive, acionando o PROCON
(fls. 04-05), teve seu requerimento negligenciado pelo
banco réu, em frontal violação à boa-fé objetiva, e, em
razão dessa má prestação do serviço, suportou os
transtornos narrados na petição inicial, os quais não lhe
seriam razoavelmente imponíveis, sobretudo a imputação de
dívida em valor e forma diversas do avençado no contrato
celebrado entre as partes.
O ofício do INSS de fls. 162 demonstra que o
contrato mencionado pelo banco foi excluído em 20.01.2017.
O INSS informou que o desconto foi excluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo banco em 01/2017, não tendo como esclarecer o motivo
da exclusão (fls. 181).
Instado a se manifestar, o banco deixou de
fazê-lo (fls. 223).
Nesse contexto, vê-se que o réu não forneceu
informações claras sobre a origem dos boletos, tampouco
esclareceu a razão da exclusão do empréstimo consignado em
valor diverso dos boletos, mesmo diante da fixação como
ponto controvertido pela r.decisão de fls. 224-225.
Ainda, não prestou informações adequadas e
necessárias à consumidora, embora requeridas extrajudicialmente. Desse modo, configurado o dano moral,
necessário estabelecer o valor a ser pago a título de
indenização.
Muito embora a lei não traga parâmetros que
possam ser utilizados no arbitramento do valor da
indenização por dano moral, esta deve ser fixada em termos
razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento
indevido da parte indenizada, nem avilte o sofrimento por
ela suportado.
No caso presente, diante das circunstâncias
concretas do caso e das partes nele envolvidas, o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável para
compensar o sofrimento experimentado pela vítima, além de
compatível com o patamar adotado por esta Colenda 13a
Câmara de Direito Privado em vários outros casos análogos,
já julgados.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para condenar o banco réu ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais em favor da autora.
Arcará o réu com o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, que ficam
fixados em 20% sobre a condenação.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45698
Apelação Cível no 1004673-74.2018.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Iria Catarina Gonçalves
Apelado: Banco Cetelem S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que no presente caso está ausente qualquer dano moral,
devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A autora, beneficiária do INSS, ingressou em
Juízo narrando ter sido surpreendida com o envio de 30
boletos bancários representando 30 parcelas fixas no valor
de R$ 200,49 à sua residência. Afirmou desconhecer a
origem da cobrança.
A ação foi julgada parcialmente procedente,
com a declaração de inexistência do débito representado
pelos boletos, sucumbindo a autora em seu pleito por
indenização pelos danos morais que afirma ter sofrido.
E em que pese o entendimento da I. Relatora,
entendo que acertada a r. sentença, não havendo que se
falar em condenação pode danos morais.
Observo que, a autora celebrou contrato
empréstimo consignado (fls.25/28) em 27.05.2015 a ser pago
mediante 72 parcelas de R$ 166,90 (último vencimento em
10.06.2021) mas deste contrato apenas 21 parcelas foram
pagas (fls.88/93).
Foram então feitas propostas de renegociação
em 30 parcelas de R$ 200,49 (fls.36) o que, a meu ver,
justifica a emissão dos boletos.
Ressalte-se que a autora não comprovou o
pagamento das parcelas em aberto (fls.89/93), de forma
que, ao que tudo indica, efetivamente deve 51 parcelas,
havendo contrato assinado acompanhado de cópia do RG da
autora,
idêntico
aos
acostados
junto
à
inicial
(fls.109/115) o que corrobora a idoneidade do débito.
Portanto, o fato de a instituição financeira
ter encaminhado 30 boletos à residência da autora não gera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afronta moral tamanha a ensejar indenização por danos
morais.
A situação descrita, embora tenha causado
aborrecimento e preocupação à autora, não comprometeu
nenhum aspecto da personalidade, e não há conduta
ilegítima da instituição ré que possa caracterizar afronta
a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento além do
normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso foi um
dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o fato
ocorrido não é passível de indenização por danos morais.
Vale dizer que, os fatos descritos são
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
A autora sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014).
Ante
o
exposto,
negaria
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
1054A14D
9
8
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
A360B8E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004673-74.2018.8.26.0297 e o código de confirmação da tabela acima.